Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DE NOME DE DEVEDOR. REALIZAÇÃO PELO JUÍZO POR MEIO DO SERASAJUD (ART. 782, § 3.o, CPC). MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. É medida de razoabilidade proceder o julgamento do mérito do agravo de instrumento, desde logo, com a consequente prejudicialidade do agravo interno, quando este último recurso, atacar tão somente à decisão monocrática do relator, procedimento que privilegia a economia processual, a efetividade, a celeridade e a razoável duração do processo.
2. A inclusão de nome de devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo por meio do SerasaJud é medida excepcional, que consiste numa faculdade do julgador, a qual deve ser adotada de forma supletiva, quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la, ou, se o requerente for beneficiário da justiça gratuita.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e o agravo interno tornou-se prejudicado.